Tribunal: TJPA
Processo: 0800900-12.2021.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3419 - Roubo
Data de julgamento: 2023-07-03

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0800900-12.2021.8.14.0401

APELANTE: GEORGE CARVALHO SIMOES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL. ART. 157,
CAPUT
, DO CPB. TENTATIVA. IMPOSSIBILIDADE. EFETIVA INVERSÃO DA POSSE. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. DECISÃO UNÂNIME.

1. O crime de roubo consuma-se com o mero apossamento da
res
por parte do agente, ou seja, no momento que a coisa subtraída sai da esfera de domínio de seu dono, mesmo que temporariamente, nada interferindo na consumação do crime a posterior recuperação do bem resultante da atuação de policiais.

2. Na hipótese
sub examine
, quando o elemento foi preso, há muito o crime de roubo já havia sido consumado. Observa-se, claramente, dos depoimentos colhidos ao longo da instrução criminal, que o recorrente, após o cometimento do roubo, saiu em fuga de posse da coisa subtraída e, apenas após acionada a Polícia Militar, e iniciada perseguição, veio a ser capturado de posse dos bens da vítima, já a certa distância.

3. Recurso conhecido e improvido. Decisão unânime.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Desembargadores componentes da 1ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, em
conhecer do recurso e lhe negar provimento,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos três dias e finalizada aos dez dias do mês de julho de 2023.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 03 de julho de 2023.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

GEORGE CARVALHO SIMÕES
interpôs recurso de apelação, irresignado com a sentença prolatada pelo Juízo de Direito da 8ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA (ID 10491669), que o condenou às penas de 04 (quatro) anos de reclusão, a ser cumprida em regime inicial aberto, e de 10 (dez) dias-multa, à razão de 1/30 (um trinta avos) do salário mínimo vigente ao tempo da prática delitiva, como incuso no tipo penal inserto no art. 157,
caput
, do Código Penal Brasileiro.

Narra a
peça incoativa
(ID 10491580) que no dia 30 de janeiro de 2021, aproximadamente às 17h30mim, a vítima Jodna Machado Gonçalves, transitava na Av. Pedro Miranda, Tv. Dr. Enéas Pinheiro, ocasião em que foi abordada pelo ora apelante, que estava de bicicleta, e sob ameaça, exigiu-lhe sua pochete, puxando-a agressivamente de sua cintura. Na referida bolsa continha o aparelho celular LG/K50S, bem como a quantia de R$ 90,00 (noventa reais) da ofendida.

Relata que, quando o recorrente puxou a pochete, o aparelho celular da vítima caiu no chão, trincando a tela. Ressalta, ainda, que a vítima reagiu ao intento criminoso e puxou o investigado pela camisa, momento em que ambos caíram no chão. Ato contínuo, o réu levantou-se imediatamente e empreendeu fuga, porém, foi alcançado por populares na via pública, os quais acionaram uma guarnição policial, que procedeu a prisão em flagrante.

Em
razões recursais
(ID 11669472), clama a defesa pela reforma do édito condenatório no intuito de que o crime deseja desclassificado para a modalidade tentada, ao argumento de que o acusado não chegou, nem por breve período, a ter a posse da
res furtiva
, visto que a própria vítima evitou a consumação do ilícito, ao puxar pela camisa do recorrente, o qual foi de imediato capturado por populares. Reconhecida a tentativa, seja aplicada em sua fração mais benéfica de 2/3 (dois terços), a fim de proporcionar ao réu o cumprimento de sua pena no regime aberto.

Requer o conhecimento e provimento do apelo manejado.

Em
contrarrazões
(ID 12589911), manifesta-se o
Dominus Litis
pelo conhecimento o e total improvimento do apelo manejado. Salienta que, na hipótese, o apelante conseguiu subtrair, de fato, os pertences da vítima, havendo inversão da posse, ainda que posteriormente a
res
tenha sido recuperada. Nesse sentido, explana que o réu confessou que pegou o celular e saiu correndo, sendo, contudo, capturado por populares.

Nesta Superior Instância, o
Custos Iuris,
representado pelo
Procurador de Justiça Cláudio Bezerra de Melo,
opina pelo
conhecimento e improvimento
da apelação.

É o relatório. À douta revisão, com intenção de inclusão em pauta de julgamento da Sessão do Plenário Virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1. Do almejado reconhecimento do crime de roubo na sua modalidade tentada:

Cinge-se a irresignação defensiva no
reconhecimento do crime de roubo na sua modalidade tentada
, ao argumento de que o acusado não chegou, nem por breve período, a ter a posse da
res furtiva
, visto que a própria vítima evitou a consumação do ilícito, ao puxar pela camisa do recorrente, o qual foi de imediato capturado por populares. Reconhecida a tentativa, seja aplicada em sua fração mais benéfica de 2/3 (dois terços), a fim de proporcionar ao réu o cumprimento de sua pena no regime aberto.

Tal tese, entretanto, mostra-se absolutamente insubsistente, posto que o acervo probatório é robusto, não havendo qualquer elemento capaz de macular a certeza da consumação do crime de roubo perpetrado.

Observa-se, claramente, dos depoimentos colhidos ao longo da instrução criminal,
que o recorrente, após o cometimento do roubo, saiu em fuga de posse da coisa subtraída e, apenas após acionada a Polícia Militar, e iniciada perseguição, veio a ser capturado de posse dos bens da vítima, já a certa distância.

Em juízo, a vítima
JODNA MACHADO GONÇALVES
, bem explana a dinâmica delitiva, ao declarar que estava caminhando e o recorrente se aproximou e passou a proferir-lhe ofensas, chamando-lhe de vagabunda. Que, nesse momento, entrou em luta corporal com o apelante e foi empurrada, caindo ao chão. Que o acusado levou seu celular, subiu na bicicleta que estava e foi embora. Ocorre que, na ocasião, chegou um Policial Militar, para quem relatou o ocorrido, e o policial conseguiu alcançar o acusado na outra esquina. Que conseguiu recuperar seu dinheiro e o celular.

A corroborar a
narrativa acusatória
, cite-se a confissão convergente do apelante
George Carvalho Simões
, o qual, em interrogatório judicial, afirma ser verdadeira a acusação. Que tentou subtrair os bens da vítima, mas logo na esquina populares lhe pegaram. Que a vítima chegou a cair no chão. Que pegou o celular e saiu correndo, mas foi capturado por populares. Não percebeu se houve dano ao celular. Que não estava armado.

Transcorreu, portanto, relevante lapso temporal entre a consumação do crime e a captura do assaltante. Assim, cumpriu o réu todas as fases do
inter criminis
, no caso: ação, nexo causal e resultado, sendo incabível, assim o reconhecimento de crime tentado, vez que
houve a efetiva inversão da posse da
res
subtraída.

O crime de
roubo consuma-se com o mero apossamento da
res
por parte do agente, ou seja, no momento que a coisa subtraída sai da esfera de domínio de seu dono, mesmo que temporariamente
, nada interferindo na consumação do crime a posterior recuperação do bem resultante da atuação de policiais.

É desinfluente para a consumação do referido delito o fato de ter havido perseguição policial, ou não ter ocorrido a posse tranquila do bem. É ainda, prescindível que o objeto do crime saia da esfera de vigilância da vítima.

Na hipótese
sub examine
, quando o elemento foi preso, há muito o crime de roubo já havia sido consumado.

Acerca da vexata quaestio, dispõe o entendimento sumulado n.º 582 da Corte Superior de Justiça, veja-se:

Súmula 582, STJ:
“Consuma-se o crime de roubo com a inversão da posse do bem mediante emprego de violência ou grave ameaça, ainda que por breve tempo e em seguida à perseguição imediata ao agente e recuperação da coisa roubada, sendo prescindível a posse mansa e pacífica ou desvigiada.

Também nessa linha de intelecção:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL (RECONSIDERAÇÃO) NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO E RESISTÊNCIA. 1) RECONHECIMENTO DA TENTATIVA. CRIME CONSUMADO. INVERSÃO DA POSSE DO BEM, AINDA QUE POR BREVE TEMPO. PRESCINDIBILIDADE DA POSSE MANSA E PACÍFICA. SÚMULA N. 582 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - STJ. 2) RECONHECIMENTO DA PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA (ART. 29, § 1º, DO CÓDIGO PENAL - CP). AGENTE QUE TEVE PARTICIPAÇÃO FUNDAMENTAL E ATIVA NA AÇÃO CRIMINOSA. REVISÃO DE ENTENDIMENTO QUE DEMANDA REEXAMA FÁTICO-PROBATÓRIO. ÓBICE DA SÚMULA N. 7/STJ. 3) AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.

1. Conforme Súmula n. 582 desta Corte, ocorre delito de roubo consumado com a inversão da posse do bem, ainda que por breve tempo.

2. Consoante a Corte de origem, o recorrente teve participação fundamental e ativa na ação criminosa, com divisão de tarefas entre o acusado, o adolescente e os demais elementos não identificados, cabendo a cada um a execução de uma atividade importante para a prática do delito. Rever esse entendimento para reconhecer a participação de menor importância, demanda amplo revolvimento do conteúdo fático-probatório dos autos, providência vedada em sede de recurso especial, em razão do óbice do enunciado n. 7 da Súmula desta Corte.

3. Agravo regimental desprovido.

(STJ, AgRg no AgRg no AREsp n. 2.013.102/RJ, relator Ministro Joel Ilan Paciornik, Quinta Turma, julgado em 8/3/2022, DJe de 14/3/2022.)”

No que concerne ao regime de cumprimento de pena, inexiste interesse recursal na pretensão defensiva, porquanto concedido ao réu o regime mais brando.

Ante o exposto, acompanhando o parecer ministerial,
conheço do recurso
e
lhe nego provimento,
mantendo-se a sentença vergastada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém/PA, 03 de julho de 2023.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 11/07/2023